Tribunal: TJES
Processo: 5004299-52.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004299-52.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAZINHO PNEUS LTDA

APELADO: CPX DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004299-52.2024.8.08.0047

APELANTE
:
MAZINHO PNEUS LTDA

APELADO:
CPX DISTRIBUIDORA S/A

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS – DR. ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS LIMINARMENTE POR INTEMPESTIVIDADE. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ERRO PROCEDIMENTAL SEM DOLO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Mazinho Pneus Ltda. contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos em face de CPX Distribuidora S/A, sob fundamento de intempestividade, com extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC) e imposição de multa de 10% por litigância de má-fé (arts. 80, VII, e 81, CPC). O recorrente sustenta que o erro no protocolo dos embargos nos autos da execução e o posterior ajuizamento em apartado não configuram má-fé, mas sim erro procedimental, devendo prevalecer a presunção de boa-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o erro de protocolo e o ajuizamento posterior dos embargos à execução caracterizam hipótese de litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC; (ii) estabelecer se há suporte fático e jurídico para a imposição da sanção de multa por conduta processual dolosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litigância de má-fé exige demonstração concreta de dolo processual, ou seja, comportamento desleal que cause prejuízo à parte contrária ou à administração da justiça, não sendo suficiente o mero erro procedimental.

O art. 80 do CPC prevê, de forma taxativa, as hipóteses de má-fé, como alterar a verdade dos fatos, opor resistência injustificada ou interpor recurso com intuito protelatório, exigindo-se prova inequívoca de conduta dolosa.

A presunção no processo é de boa-fé, sendo ônus do julgador demonstrar, de forma específica, a presença dos elementos subjetivos e objetivos da má-fé, o que não se verifica no caso concreto.

A conduta da embargante consistiu em erro técnico no protocolo dos embargos, posteriormente corrigido com ajuizamento em apartado, sem indícios de ardil, artifício ou intento de tumultuar o feito.

A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que a sanção por má-fé é medida excepcional e não se aplica quando ausente prova de deslealdade processual, conforme precedente citado no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A imposição de multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa, não sendo cabível quando verificado apenas erro procedimental.

A mera tentativa de obter apreciação judicial de tese, ainda que intempestiva, não configura por si só hipótese de litigância de má-fé prevista no art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 77, 80, 81, 485, IV, e 918, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AgInt no AI nº 5006028-94.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004299-52.2024.8.08.0047

APELANTE
:
MAZINHO PNEUS LTDA

APELADO:
CPX DISTRIBUIDORA S/A

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS – DR. ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MAZINHO PNEUS LTDA.
contra sentença que, nos embargos à execução opostos em face de
CPX DISTRIBUIDORA S/A
, entendeu que a defesa fora inicialmente apresentada nos próprios autos da execução e, posteriormente, ainda de forma intempestiva, razão pela qual rejeitou liminarmente os embargos, extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC) e aplicou multa de 10% por litigância de má-fé (arts. 80, VII, e 81, CPC).

Irresignado, o embargante interpôs o presente recurso, sustentando que o protocolo equivocado dos embargos nos autos da execução e o posterior ajuizamento em apartado não configuram dolo ou intuito protelatório, mas mero erro procedimental, devendo prevalecer a presunção de boa-fé processual.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a verificar se a conduta da embargante se enquadra em alguma das hipóteses do art. 80 do CPC e se há suporte fático-probatório para a sanção aplicada.

O Código de Processo Civil, estabelece que todos os sujeitos do processo devem comportar-se conforme a boa-fé (art. 5º), devendo cooperar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º). A lei também enuncia deveres processuais (art. 77) e define, de modo
taxativo
, as hipóteses de litigância de má-fé (art. 80), tais como alterar a verdade dos fatos (II), opor resistência injustificada (IV), proceder de modo temerário (V), provocar incidente manifestamente infundado (VI) e interpor recurso com intuito manifestamente protelatório (VII).

A sanção correspondente (art. 81, caput e § 2º, CPC) possui natureza excepcional e exige fundamentação específica, com demonstração concreta de que a parte atuou com dolo processual (deslealdade) e causou prejuízo à parte contrária ou à administração da justiça. A presunção, no processo, é de boa-fé; a má-fé não se presume e deve ser cabalmente comprovada.

A orientação jurisprudencial — inclusive neste Tribunal — é no sentido de que a condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de comportamento desleal, não bastando o simples erro processual ou a interposição de medida posteriormente considerada incabível. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006028-94.2023.8.08 .0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A AGRAVADA: VERA LÚCIA GOMES DOS SANTOS RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . TAXATIVIDADE MITIGADA. CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROTOCOLO DO PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA . DECISÃO QUE CONDENA A PARTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO DOLOSO. MULTA DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Em nova análise da decisão monocrática objeto do presente recurso, conclui-se que o provimento das razões de agravo interno é imperiosa, o que implica no conhecimento do agravo de instrumento, eis que, de fato, a postergação da análise do tema relativo à condenação do recorrente na multa de litigância de má-fé para a apelação importará em severo prejuízo para a parte recorrente. 2. A condenação nas penas de litigância de má-fé exige a demonstração do comportamento desleal de uma das partes, em prejuízo dos demais partícipes da relação processual . E, neste ponto, não se pode olvidar que somente a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada. 3. Inexistindo provas de que a parte pretendia tumultuar o feito, protelar ou prejudicar a parte ex adversa com o protocolo da ação em segredo de justiça, deve ser afastada a penalidade aplicada. 4 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50060289420238080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Extrai-se dos autos, que: (a) houve, no processo de execução correlato, decisão que não recebeu os embargos por erro grosseiro, com indeferimento de devolução de prazo; (b) na sequência, a devedora ajuizou embargos em apartado, que foram rejeitados liminarmente por intempestividade, com extinção sem mérito (arts. 918, I, e 485, IV, CPC) e imposição de multa por má-fé.

Embora o equívoco procedimental inicial tenha sido qualificado como “erro grosseiro” na execução, não há nos autos elementos concretos que evidenciem dolo processual (vontade consciente de fraudar, tumultuar ou protelar) por parte da embargante.

Ao revés, o que se identifica é tentativa de obter apreciação judicial de sua tese — ainda que fora do prazo e, portanto, juridicamente inócua — circunstância que, por si só, não se subsume às hipóteses do art. 80 do CPC.

Com efeito, não se apontou (i) alteração consciente da verdade (art. 80, II), (ii) resistência injustificada ao andamento (IV), (iii) procedimento temerário concretamente demonstrado (V), (iv) incidente manifestamente infundado (VI), ou (v) recurso com intuito manifestamente protelatório (VII). A mera reiteração de pretensão defensiva, sem demonstração de artifício, ardil ou resistência abusiva, não autoriza, em linha de princípio, a sanção por má-fé.

Diante desse quadro, a multa por litigância de má-fé carece de suporte fático-jurídico específico.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Des. Convocado Aldary Nunes Junior

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.